Tribunal: TJBA
Processo: 8021414-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021414-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECIAIS (OPME). INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de materiais cirúrgicos especiais (OPME) prescritos pela médica assistente da autora para realização de procedimento cirúrgico ginecológico decorrente de grave quadro de miomatose uterina. A agravante sustenta inexistência de negativa administrativa, natureza eletiva do procedimento, observância dos prazos regulamentares da ANS, possibilidade de limitação contratual de despesas e excesso da multa cominatória fixada na origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da recusa da operadora de saúde em autorizar materiais cirúrgicos especiais prescritos pela médica assistente da paciente, bem como a legitimidade da tutela de urgência e da multa cominatória fixadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a interferência da operadora na definição da terapêutica indicada pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

4. As provas constantes dos autos demonstram a efetiva recusa administrativa da operadora, que condicionou a autorização da cirurgia à alteração ou exclusão de materiais essenciais prescritos pela médica assistente, caracterizando indevida limitação do tratamento indicado.

5. O relatório médico descreve de forma minuciosa a imprescindibilidade técnica dos materiais solicitados para prevenção de hemorragias, lesões ureterais e outras complicações cirúrgicas graves, evidenciando a necessidade clínica dos insumos indicados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de próteses, dispositivos médicos implantáveis e OPMEs diretamente vinculados ao procedimento cirúrgico prescrito pelo profissional habilitado, sendo o rol da ANS referência mínima de cobertura obrigatória.

7. A alegação de que o procedimento possui natureza eletiva não afasta a urgência clínica evidenciada nos autos, diante da existência de dores severas, sangramento intenso e risco concreto de agravamento do quadro de saúde da paciente.

8. A autorização de custeio em rede particular mostra-se legítima apenas em caso de inércia da operadora em disponibilizar equipe e estrutura aptas na rede credenciada para realização integral do procedimento conforme prescrição médica.

9. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa, revela-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional relacionada ao direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de cobertura de materiais cirúrgicos especiais (OPME) prescritos pelo médico assistente como indispensáveis à realização de procedimento coberto pelo plano de saúde. 2. A operadora de saúde não pode substituir o critério técnico do profissional responsável pelo tratamento por avaliação administrativa ou financeira. 3. A natureza eletiva do procedimento não afasta a urgência clínica quando evidenciado risco concreto de agravamento do quadro de saúde do paciente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, AREsp nº 2.497.780/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027292-32.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
21414
-
9
2
.202
6
.8.05.0000
, em que
é
Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A

e Agravad
a
D
A
RLE
N
E NASCIMENTO DOS
SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça